Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-36.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015863-36.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA FUTURA DE SOJA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. TEMA REPETITIVO No 1.051 DO STJ. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em multa contratual decorrente de contratos de compra e venda futura de soja, firmados em maio de 2023, cujo inadimplemento ocorreu após o pedido de recuperação judicial do embargante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o crédito decorrente de multa contratual, cujo inadimplemento ocorreu após o pedido de recuperação judicial, possui natureza
concursal
, sujeitando-se ao plano de recuperação, ou
extraconcursal
, autorizando o prosseguimento da execução individual.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do Tema Repetitivo no 1.051 do STJ, a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é definida pela data do fato gerador, e não pela celebração do contrato que lhe deu origem.

4.
A multa contratual tem como fato gerador o inadimplemento da obrigação, configurando crédito autônomo que somente nasce com o descumprimento contratual, ocorrido, no caso, após o pedido de recuperação judicial.

5.
O princípio civil da
acessoriedade
não prevalece sobre o critério temporal específico estabelecido pela Lei no 11.101/2005, que rege a classificação dos créditos no regime
concursal
.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza
extraconcursal
, não se sujeitando ao plano nem à novação prevista no art. 59 da LREF.

7.
A manifestação do Administrador Judicial, reconhecendo expressamente a natureza
extraconcursal
do crédito executado, reforça a legitimidade da execução individual e a correção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é definida pela data do seu fato gerador, nos termos do Tema Repetitivo no 1.051 do STJ.

2. A multa contratual decorrente de inadimplemento ocorrido após o pedido de recuperação judicial possui natureza
extraconcursal
, não se sujeitando ao plano
recuperacional
nem à novação do art. 59 da Lei no 11.101/
2005.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIOMAR RIZZI
contra a
sentença
proferida
pelo juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
,
nos autos d
os
“
Embargos à Execução”
,
opostos
pelo ora recorrente
nos autos da Ação de Execução

movida por

SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A.

Prolatada a sentença (ID. 233431174):

“
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo embargante e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Junte-se cópia desta sentença nos autos da execução no 1013481-
70.2024.8.11.0040.
”

Em suas razões recursais (ID.
319160385
),
o

a
pelante
,
EDIOMAR RIZZI
,

apelante sustenta, em síntese que o crédito cobrado está s
ujei
to

à
recuperação judicial, argumentando que os contratos foram celebrados
antes do pedido
recuperacional
.

Defende a a
plicação do princípio da
acessoriedade
, alegando que a multa segue
a sorte da obrigação principal.

Argui a i
ncompetência do juízo, pugnando pela remessa ao juízo universal da recuperação;

p
rejudicialidade
externa e neces
sidade de suspensão da execução, ante a n
ovação do crédito em decorrência da homologação do plano de recuperação.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e
julgar procedente os pedidos dos embargos ao reconhecimento de novação da dívida
.

Contrarrazões apresentadas
(
ID no
319160388
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Na origem, c
uida-se de Embargos à Execução

de título extrajudicial
(no
1013481-70.2024.8.11.0040
)
, opostos por
EDIOMAR RIZZI
em desfavor de
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A.

A controvérsia origina-se de execução fundada em multa contratual decorrente de contratos de compra e venda futura de soja celebrados em maio de 2023, com obrigações de entrega em datas posteriores. O inadimplemento ocorreu em 01 de abril de 2024 e 02 de maio de 2024, ensejando a cobrança
da cláusula penal contratual
sobre o valor da mercadoria faltante
ao
descumprimento dos

contratos de compra e venda de soja de
n°s
82148 e 83850
.

O embargante ajuizou pedido de recuperação judicial em 26 de fevereiro de 2024, obtendo deferimento em 11 de abril de 2024, nos autos no 1004237-95.2024.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop/MT.

P
ugna pelo efeito suspensivo
à execução
e posterior extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da submissão do crédito ao Plano de Recuperação Judicial.

O Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de incompetência e julgou improcedentes os embargos à execução, fundamentando-se no Tema Repetitivo no 1.051 do STJ, que estabelece: "
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
."

A decisão reconheceu a natureza
extraconcursal
do crédito da multa, uma vez que o fato gerador (inadimplemento contratual) ocorreu após o pedido de recuperação judicial, não se sujeitando, portanto, aos efeitos do plano
recuperacional
.

Insurge-se o embargante contra a sentença, reafirmando o argumento de que
os contratos foram celebrados
antes do pedido
recuperacional
, e que, conforme alega, atraí a

a
plicação do princípio da
acessoriedade
em q
ue a multa segue
a sorte da obrigação principal. Concluí que o crédito executado a possui natureza
concursal
, com
n
ovação do crédito em decorrência da homologação do plano de recuperação.

A questão central reside na classificação do crédito objeto da execução: se
concursal
ou
extraconcursal
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.051, fixou tese no sentido de que "
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
."

No caso em análi
se, os fatos são incontroversos quanto aos c
ontratos celebrados em maio de 2023
, e o p
edido de recuperação judicial protocolado em 26/02/2024
.

O i
nadimplemento contratual ocorrido em 01/04/2024 e 02/05/2024

De
consequência, o
fato gerador da multa contratual é o inadimplemento, e não a celebração do contrato. A multa representa uma penalidade que surge apenas com o descumprimento da obrigação, constituindo crédito autônomo e posterior ao pedido
recuperacional
.

Inobstante o
apelante invoca
r
os artigos 92 e 93 do Código Civil para sustentar que a multa, como acessório, seguiria a sorte do principal. Contudo, tal argumentação não prospera no contexto da Lei de Recuperação Judicial.

A lei especial (Lei no 11.101/2005) estabelece critério temporal específico para submissão ao regime
recup
eracional
, determina
a data do fato gerador. A multa contratual, embora civilmente acessória, adquire natureza peculiar no direito
concursal
, representando crédito novo nascido do descumprimento.

A propósito o c. STJ
no julgamento do
REsp
no 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou
o crédito, no caso os honorários sucumbenciais,
foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial,
devendo
o crédito que dela decorre ser caracterizado como
extraconcursal
(não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é
concursal
ou
extraconcursal
.

A propósito a ementa do julgamento do
REsp
no 1.841.960/SP
:

“
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POS
TERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL
. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (
art
.
49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2 .
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais)é
o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3
. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza
extraconcursal
, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como
concursal
, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo
universal .
5. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp
: 1841960 SP 2018/0285577-2,
Relator.:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/04/2020)
(
g.n
.)

Nesse sentido, cumpre salientar e
lemento de suma relevância
e que
escorreitamente
consignou a sentença
-
manifestação do Administrador Judicial
(ID.
170758406

-
dos autos da execução)
, que expressamente declarou a existência do crédito de
R$ 123.177,60 como
extraconcursal
, decorrente de inadimplemento contratual superveniente ao pedido de recuperação judicial.

Tal reconhecimento técnico, oriundo de auxiliar imparcial do juízo
(Administradora Judicial)
, confirma a regularidade da execução individual e a correta classificação do crédito.

Com efeito, a
novação prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005 atinge exclusivamente os créditos sujeitos à recuperação judicial. Sendo o crédito
sub judice
da apelada
-

extraconcursal
, não se submete
ndo
ao regime do plano
recuperacional
e
não sendo atingido por seus efeitos.

Desta forma, a
execução de crédito
extraconcursal
constitui exercício regular de direito, não configurando tentativa de burla ao plano
recuperacional
ou conduta penal típica. Para caracterização do crime falimentar seria necessária prova robusta de conduta dolosa e fraudulenta, o que não se verifica.

Ademais, o
s créditos
extraconcursais
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, não sendo atingidos pela suspensão automática (
stay

period
) prevista no art. 6o da LREF, tampouco pela novação do Plano de Recuperação Judicial aprovado. O credor de dívida constituída após o pedido de recuperação mantém o direito de prosseguir com a execução individual para satisfação de seu crédito.

A competência do juízo universal da recuperação judicial para controle de atos constritivos sobre o patrimônio da
recuperanda
não é absoluta quando se trata de crédito
extraconcursal
, ressalvada apenas a hipótese de constrição de bens de capital essenciais à atividade empresarial, o que deve ser objeto de cooperação judiciária, mas não retira a liquidez e exigibilidade do título executado perante o juízo cível comum.

A
tese de que o acessório segue o principal não se aplica de forma simplista para transmudar a natureza temporal do fato gerador na sistemática da Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Aceitar tal tese seria permitir que a empresa em recuperação descumprisse novos compromissos ou obrigações de trato sucessivo sob o manto da blindagem de contratos antigos, o que feriria a segurança jurídica e a própria viabilidade do instituto.

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal
a reforma da
sentença recorrida
, pois o decisum
aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a natureza
extraconcursal
do crédito da multa contratual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026